Tribunal: TJPA
Processo: 0818869-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818869-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VICTOR PAULO SILVA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA REPETITIVO Nº 1155. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que reconheceu, para fins de detração, o período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Inconformado, o Ministério Público sustenta a impossibilidade de detração, ao argumento de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que ausente monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.155, firmou entendimento no sentido de que o recolhimento domiciliar obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período passível de detração.

4. A decisão agravada limitou-se a aplicar o entendimento vinculante firmado em sede de recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP,

inexistindo ilegalidade na execução penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo em execução improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.155.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo de execução penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga de Victor Paulo Silva de Melo, nos autos da execução penal nº 2000691-83.2025.8.14.0051 (páginas 43-45, do ID 29785059), interpôs o presente agravo de execução penal.

Sustentou o parquet, em síntese, que o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão não poderia ser computado para fins de detração penal, ao argumento de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal, bem como da inexistência de restrição efetiva ao
status libertatis
, pugnando, assim, pela reforma da decisão agravada (páginas 46-50, do ID 29785059).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do agravo (páginas 54-59, do ID 29785059).

Em juízo de retratação, o MM. magistrado manteve a decisão agravada (páginas 60, do ID 29785059).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 32196704).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O agravo é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o parquet sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria reconhecido indevidamente, para fins de detração, o período de submissão do apenado à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ao argumento de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal, bem como por não haver restrição efetiva ao status libertatis.

Sem razão, data venia.

A matéria posta se encontra pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema nº 1.155, cuja observância é obrigatória pelas e. Cortes de Justiça, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP, como instrumento de preservação da uniformidade, integridade e coerência do ordenamento jurídico.

No referido precedente qualificado, o c. Tribunal da Cidadania fixou entendimento no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do indivíduo, deve ser reconhecido como período detraível da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
. Assentou-se, ainda, de forma expressa, que o monitoramento eletrônico não constitui condição indeclinável para a detração, por se tratar de providência atribuída ao Estado, cuja ausência não pode ser imputada em desfavor do apenado.

A tentativa recursal de afastar a aplicação do precedente, com base na ausência de previsão legal e na suposta inexistência de restrição relevante à liberdade, não se presta a caracterizar qualquer distinção (
distinguishing
) em relação à jurisprudência consolidada, tampouco a afastar a orientação firmada sob o rito dos repetitivos.

O d. Juízo da execução aplicou corretamente o entendimento vinculante, determinando a atualização do cálculo da pena nos estritos termos definidos no repetitivo, não se verificando ilegalidade, excesso ou afronta à legalidade estrita, inexistindo fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao agravo de execução, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026